Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702916-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A., SERASA S.A. EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS, SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A., SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO D E C I S Ã O SERASA S.A. (apelado) opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 58406048, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA ANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter cancelamentos de inscrições perante órgãos de proteção ao crédito. Preliminar rejeitada. 2. Analisam-se condições da ação in status assertionis, à luz da narrativa constante na inicial, dispensando qualquer atividade probatória. 2.1. No caso de legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2. E, do narrado na inicial, identifica-se relação jurídico material entre a autora e SERASA, bem como entre a autora e BOA VISTA SERVIÇOS S/A, órgãos mantenedores de crédito que inscreveram o nome da autora em seus cadastros. E definido no julgamento do REsp 1061134/RS, STJ (Temas 37, 38, 40, 41), a legitimidade de órgãos mantenedores de cadastros em ações que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes de inscrição sem prévia notificação do nome do devedor em seus cadastros restritivos. 2.3. Embora BOA VISTA e SERASA aleguem ter notificado a autora previamente antes da negativação, fizeram-no via e-mail, o que, conforme entendimento do STJ, é inválido (REsp n. 2.069.520/RS). Legitimidade passiva reconhecida. 3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 3.1. Evidenciada a inexistência de débito, cuja inscrição no nome da autora o Banco promoveu junto a órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito. 4. Não há respaldo para indenização quanto aos alegados danos morais. Embora SERASA S/A admita comunicação da dívida por e-mail, assim como BOA VISTA SERVIÇOS S/A, o que o STJ já definiu que não é válido (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023), havia débitos da autora preexistentes em seus cadastros de proteção ao crédito, o que enseja aplicação da Súmula 385, STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”). 5. Tendo em vista que as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, define-se sucumbência recíproca e não equivalente (artigo 85, §2o, artigo 86, caput, CPC). 6. Recursos conhecidos, rejeitada preliminar de inexistência de interesse de agir, reconhecida a legitimidade passiva e, na extensão, recurso de ITAÚ não provido e recurso da autora parcialmente provido.” (ID 58406048 - Págs. 1/2) O embargante alega contradição (“a r. decisão não está alinhada com a previsão do art. 43, § 2o do CDC, que exige apenas comunicação escrita” – ID 58711342 - Pág. 1): “No caso em tela, foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Autora para reconhecer a ilegitimidade passiva da Serasa, bem como para estabelecer a sucumbência recíproca e condenar as quatro rés ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Consoante se infere no v. acórdão, a condenação da Serasa se deu sob o fundamento de que a Embargante não comprovou o envio da notificação via postal à parte Embargada, tendo como fundamento decisão da Terceira Turma do STJ proferida no REsp 2.056.285/RS. Destarte e com todo respeito a fundamentação lançada no v. acórdão, com a devida vênia, a r. decisão não está alinhada com a previsão do art. 43, § 2o, do CDC, que exige apenas comunicação escrita. O acórdão, ora embargado fundou-se exclusivamente na decisão da Terceira Turma do STJ proferida no REsp 2.056.285/RS. Todavia, como se vê, há acórdão recentíssimo da Quarta Turma em sentido contrário. Como essa nova circunstância fática é capaz de alterar o resultado da demanda, uma vez que há entendimento colegiado do STJ reconhecendo a validade da comunicação pelos meios digitais. Assim, importante mencionar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2063145/RS (2023/0029537-3), de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ocorrido em 14/03/2023, por maioria, negou provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS. Referido entendimento se deu no âmbito de um recurso apresentado pelo consumidor contra acórdão do TJRS, no qual ele alegava que a notificação por e-mail não atendia aos requisitos do art. 43, § 2o, do CDC. O colegiado ponderou, no entanto, que o CDC exige apenas que a comunicação seja realizada por escrito, sem estabelecer o meio de envio da mensagem. (...) O art. 43, §2o, do CDC estabelece que “[a] abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Como se vê, a lei não estabeleceu o meio pelo qual essa comunicação deverá ser realizada, prevendo apenas que a forma deve ser ESCRITA. O STJ consolidou, por meio da Súmula 404, o entendimento de que, para efeitos de cumprimento da exigência prevista no art. 43, §2o, do CDC, não é necessário comprovar que o consumidor efetivamente recebeu a notificação. Já a Súmula 359 estabeleceu apenas que a notificação precisa ser prévia à inscrição, não exigindo, novamente, nenhum meio específico para o envio dessa comunicação. (...) No mais, no julgamento da ADI 5224/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a eficácia das comunicações digitais, inclusive para fins da notificação prevista no art. 43, §2o, CDC. Portanto, a melhor interpretação do art. 43, §2o do CDC, sem dúvida, é a que admite o envio da notificação por meios eletrônicos. (...) Do exposto, a Embargante roga a essa C. Turma sejam acolhidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, emprestando-lhes excepcionalmente efeito modificativo, a fim de ser reformado o v. Acórdão para afastar a condenação imposta à Serasa e declarada a improcedência dos pedidos do Embargado, haja vista que a Serasa comprovou o cumprimento ao estabelecido no § 2o, do artigo 43, do CDC e da Súmula 404 do C. STJ.” (ID 58711342 - Págs. 1/4 - grifei) BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (apelada) também opõe embargos de declaração em face do referido acórdão e alega omissão: “7. Ocorre que, o v. acórdão é omisso, tendo em vista que, deixou de analisar corretamente a argumentação da parte Embargante, bem como, deixou de verificar a documentação juntada aos autos. Pois, a segunda via da comunicação prévia do apontamento reclamado fora devidamente acostada aos autos, comprovando o efetivo envio da notificação prévia. 8. Ora Excelências, o v. acórdão narra que esta empresa Embargante deixou de comprovar o envio da notificação prévia do apontamento reclamado, pois é vedada a notificação exclusiva por meio eletrônico e por esta razão, reformou a sentença de primeiro grau para não reconhecer a ilegitimidade desta embargante e excluir o nome do autor do rol de inadimplentes. Eis a omissão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pois a informação apresentada por esta Ré, bem como, a documentação juntada, comprova a realização da notificação eletrônica, devidamente enviada ao consumidor. 9. Ocorre que, ao contrário do entendimento do Egrégio Tribunal, esta empresa Embargante procedeu com a comunicação prévia dos apontamentos reclamados nestes autos e ainda, dentro de prazo hábil para contestar a dívida. 10. A súmula 359 STJ, tampouco o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor determinam o meio de comunicação a ser utilizado para realizar a notificação prévia do consumidor, apenas fazem menção de comunicação por escrito e, anterior à inscrição, o que fora devidamente cumprido e comprovado nos autos. (...) 15. Em uma decisão recente pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ), a Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti decidiu por se manifestar em um Recurso Especial em que a notificação fora enviada ao consumidor de forma eletrônica, a mesma cita que não podemos desconsiderar “(...) o inegável avanço tecnológico e a crescente popularização das comunicações por meio eletrônico na sociedade brasileira nesse intervalo de tempo, inclusive no âmbito da atividade judiciária.” 16. Cita também no julgamento, “se admitida até mesmo a realização de atos processuais, como o cumprimento de citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, penso ser razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação.” (Recurso especial No 2093478 - RS (2023/0305198-2) 17. Excelência, as comunicações eletrônicas são uma realidade de uma nova sociedade que está passando a todo momento por um grande avanço tecnológico e está sendo reconhecida até pelo STJ. (...) 31. Ademais, com o julgamento da ADI 5224/SP, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a legalidade da utilização de comunicações eletrônicas, por se tratar de utilização mundial em todos os meios, inclusive no Poder Judiciário com a reforma do Código de Processo Civil (...) 34. A Embargante cumpriu integralmente com a referida obrigação de informação, tendo enviado notificação eletrônica à parte Embargada com todos os dados de identificação do débito (credor, contrato, valor e data de vencimento) no e-mail SARINHA17@HOTMAIL.COM (...) (...) 36. Ora Excelências, o dever de comunicação a ser realizado por esta empresa Embargante, fora devidamente cumprido e comprovado nos autos, no entanto, esta obrigação fora ignorada. (...) 39. Ademais, a desnecessidade de comunicação com aviso de recebimento, foi objetivo de discussão, com o julgamento das ADI ́S 5.224, 5.252, 5.273 e 5.978, na qual a Ilustre Ministra Relatora Rosa Weber, acompanhada por unanimidade do plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu no sentido que exigir a notificação prévia, com aviso de recebimento, caracterizaria grande retrocesso social, no qual o maior prejudicado seria o próprio consumidor. (...) 47. Ademais, Excelências, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, na respeitável decisão deve ser corrigido (...) 48. De acordo com as decisões de nossos Superiores Tribunais, é completamente cabível a adequação da condenação em honorários advocatícios, quando estes forem exorbitantes, o que é o presente caso (...) 54. Ante o exposto, requer sejam sanadas as omissões apresentadas, com o fim de prequestionar a matéria discutida nos presentes autos, em relação ao exercício legal do direito da embargante e completa observância do artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor e Súmulas 359 e 404 do STJ.” (ID 58955211 - Págs. 3/20) Instados para apresentar contrarrazões (IDs 58950206 e 59115979), ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelado/embargado) pugnou pelo desprovimento (ID 59217912) e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (apelada/embargada), CALCARD S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS (apelada/embargada), SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO (apelante/embargada) e SERASA S.A. (apelante/embargada) não se manifestaram (IDs 59345386 / 59575504, 59403889 / 59575426, 59404372 / 59575528 e 59511360, respectivamente). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do acórdão - art. 1.003, caput e § 5o c/c art. 1.023, caput do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. O acórdão (ID 58406048) foi expedido no PJE em 25/04/2024, BOA VISTA SERVIÇOS S/A registrou ciência em 30.04.2024, terça-feira; o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis se iniciou em 02.05.2024, quinta-feira (art. 224, §§ 2o e 3o do CPC), termo final o dia 08.05.2024, quarta-feira, tendo em vista o feriado de 1o.05.2024, quarta-feira – Dia do Trabalhador e porque, em consulta ao Quadro de Avisos do PJE, não constatada qualquer inconsistência técnica (prorrogação dos prazos processuais). Opostos em 10.05.2023, sexta-feira (ID 58955211), intempestivos os embargos de declaração de BOA VISTA S.A. (apelada), razão por que o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço dos embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S/A com fundamento nos arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos por SERASA S/A. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora